Tribunal: TJES
Processo: 0024290-53.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024290-53.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEYRIELLI RODRIGUES BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – HOSPITAL PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CESARIANA – LESÃO NA BEXIGA
–
INCONTINÊNCIA URINÁRIA – ERRO MÉDICO – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
As
conclusões extraídas do laudo pericial produzido, o qual, destaca-se, se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, dada a natureza técnica do procedimento médico ao qual se imputa erro,
demonstram
que os fatos narrados pela ora apelante divergem do que, de fato, ocorreu durante o seu período de internação.

2.

N
ão houve a alegada demora no atendimento da recorrente e que teria exigido a realização d
o parto
cesarian
o
ao invés do parto normal. Restou demonstrado que a adoção da conduta de realização do parto por cesariana se deu em razão da condição hipertensiva apresentada pela apelante ao ser admitida no Hospital, bem como de outras duas
cesarianas
pelas quais passo
u
a recorrente.
A conduta médica visou, como
demonstrado
, preservar a vida do feto, uma vez que a demora,
própria d
a realização do parto normal, poderia ocasionar a chamada pré-eclampsia e consequentemente sofrimento fetal
ou,
até mesmo, o óbito do nascituro, além de complicações para a própria gestante.

3.

N
o tocante à lesão na bexiga da apelante durante a realização do procedimento cirúrgico, constatou-se que além de ter sido pequena, não trouxe complicações para a recorrente, uma vez que foi suturada e contida no próprio ato cirúrgico,

conforme atesta o laudo pericial e os prontuários médicos acostados aos autos.
A
conclusão da perícia médica realizada
foi
que
a
lesão de bexiga
é um
acontecimento aceitável e
até
rotin
eiro em
pacientes
que tenham sido submetidas a
prévio parto cesariano, e que esse
risco
é proporcional ao número de cesarianas realizadas. No caso em tela, a
ora apelante
já havia sido submetida a
2 (duas)
cesarianas
prévias
, havendo, portanto, um risco maior de lesão de bexiga no seu caso específico.

4.

A
s alegadas sequelas que persistiriam até os dias de hoje
(incontinência urinária)
não restaram comprovadas nos autos pois, como bem comprovado pela prova pericial,
a
lesão na bexiga foi suturada e curada no ato operatório, por se tratar de lesão pequena e sem nenhuma consequência.
Além disso, h
ouve
o devido
acompanhamento ambulatorial
da ora apelante
até sua cura completa,
de modo que não foi possível estabelecer o nexo causal
entre a alegada incontinência urinária e a lesão na bexiga ocorrida à época da realização da
cesariana
na recorrente
.

5.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
R
ecurso de
A
pela
ção
interpost
o
por
MEYRIELLI RODRIGUES BARBOSA

contra a sentença
ID 7085602, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha
,
que, na
A
ção
Indenizatória por Danos Morais e Materiais

ajuizada
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou
im
procedente
s

a
s
pretens
ões
autora
is
. Nesses termos, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da
causa atualizado até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o valor excedente até 2000 (dois mil) salários-mínimos, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida à apelante.

Irresignad
a
,
a ora apelante alega

em suas razões ID 7085605,
em síntese, que:
(a)
comprovou a ocorrência erro médico e de violência obstétrica, sofrida, por ocasião de seu parto, realizado junto HIMABA
;
(b)

por total negligência do hospital esperou-se demais para iniciar os procedimentos, fato que acarretou na alteração do procedimento de “parto normal” para o de “cesariana”, devido a elevação da pressão arterial da gestante, e demais circunstancias que a deixou em risco de vida
;
(c)
durante o procedimento da cesariana teve a sua bexiga cortada e por evidentes erros médicos e violência obstétrica, teve sua situação de saúde agravada;
(d)
ainda sofre com a sequela da incontinência urinária em razão de ter tido sua bexiga cortada, além dos prejuízos no seu estado emocional, como desânimo e tristeza, advindos do medo constante de sair e não conseguir chegar a tempo a um banheiro e urinar na roupa;
(e)
na qualidade de fornecedor de serviços, a responsabilidade do Hospital estadual é objetiva e independente da comprovação de culpa;
(f)
retaram configurados os danos morais sofridos.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos que a ora apelante foi internada no Hospital Infantil e Maternidade – Alzir Bernardino Alves (HIMABA), no dia 13/03/2013, aproximadamente às 10:00h, e segundo alega, com indicação de avançado trabalho de parto. Contudo, narra que por negligência do Hospital, houve grande demora para início dos procedimentos, o que acarretou na alteração do parto normal para a cesariana em razão da elevação da pressão arterial da gestante, o que a deixou em risco de morte.

Relata, ainda, a apelante, que teve a sua bexiga cortada durante a cesariana, sendo necessário submeter-se a tratamento de risco para corrigir o erro médico e, que, em razão de tal conduta, se encontra incapacitada de viver normalmente, pois precisa urinar com mais frequência que o normal e não consegue conter a urina
, inclusive durante o sono.

Argumenta que em razão do risco iminente de morte em razão do aumento de sua pressão arterial durante o procedimento da cesariana, que ocorreu em razão da demora no seu atendimento, além da lesão em sua bexiga que lhe deixou sequelas, sofreu danos morais que devem ser indenizados.

A sentença apelada, pautando-se nas conclusões do laudo pericial produzido em juízo,
entendeu que não restou demonstrada a responsabilidade civil do Estado apelo e, igualmente, a existência de dano moral indenizável, tendo, assim julgado improcedentes as pretensões autorais.

A prova pericial produzida nos autos (fls. 388/396) concluiu que a ora apelante foi internada “com doença específica da gravidez, com gravidez a termo, fora do trabalho de parto, [...] colo fechado e fato alto, sem perda de líquido amniótico [... ]” e que após “todos os seus exames solicitados e aferidos, foi prudente indicar a via mais segura para resolver a condição patológica da gestante, visto que paciente neste estágio desenvolve facilmente pré-eclampsia com sofrimento fetal.” (fl. 391).

Aos quesitos formulados, o perito do juízo respondeu
que a ora apelante apresentava quadro de
doença hipertensiva da gravidez,
o que exigiu a

realização de
exames preliminares para saber da saúde da mãe e também as condições fetais,
de modo que foram

solicitados
os exames próprios para DHEG
(identificação de pré-eclampsia)
, visto que a mãe se encontrava fora de trabalho de part
o ao ser admitida no Hospital.
Desse modo, concluiu não ter havido demora no atendimento e ressaltou, ademais, que a apelante poderia até mesmo ter aguardado um tempo maior para a realização da cesariana.

Afirmou, ainda, que
procedimento cirúrgico de cesariana foi adequado
na medida em que se t
rata
va
de gestante de alto risco, fora de trabalho de parto
e
colo fechado, sem condições de ser induzido,
porque
levaria bastante tempo e sofrimento fetal
e até mesmo ao óbito do bebê
.

Destacou, ainda, que a ora apelante já havia realizado

duas
cesáreas
anteriores
,
o que torna
frágeis
as
parede
s
uterina
s
,
com possibilidade de
romp
imento durante o
trabalho de parto,
o que reforçou a realização da cesariana
.

Com relação à
lesão da bexiga
da apelante
no ato operatório,
explicou se tratar
de um acontecimento aceitável e
até
rotin
eiro em
pacientes com cesáreas prévias e com aderências peritoneais,
uma vez que a parede vesical se torna tão fina como um papel, “não sendo visualizada no ato operatório”.

Ao ser questionado sobre a conduta médica adotada após a constatação da lesão na bexiga da apelante, o perito respondeu: “A paciente foi submetida às cesariana por DHEG em 13/03/2013, às 22h09min, pelo Dr. Luiz André de Souza Mello, e foi declarado e escrito na descrição da cirurgia
‘lesão de cúpula vesical (05cm) com sutura imediata
troca de sonda vesical’, pag. 33 e 36
. O médico cirurgião fez a sutura e colocou a sonda de demora, para aguardar a cicatrização da bexiga. Procedimento normal e correto, visto que a paciente teve bons resultados nesta intercorrência” (fl. 393 – os grifos são do original).

Destacou, ainda, em resposta a quesitos formulados que “A lesão da bexiga quando suturada e com diurese normal, não apresenta nenhum problema vesical e nem há necessidade de nova cirurgia, visto estar curada”, bem como que “A lesão na bexiga já foi suturada e curada no ato operatório, por se tratar de lesão pequena e sem nenhuma consequência. Houve acompanhamento ambulatorial até sua cura completa. O cirurgião descreve: pequena lesão vesical prontamente suturada” (fl
s
.
395/396).

Conforme se vê das conclusões extraídas do laudo pericial produzido, o qual, destaca-se, se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, dada a natureza técnica do procedimento médico ao qual se imputa erro, que os fatos narrados pela ora apelante divergem do que, de fato, ocorreu durante o seu período de internação.

Primeiro, porque não houve a alegada demora no atendimento da recorrente e que teria exigido a realização da cesariana ao invés do parto normal. Restou demonstrado que a adoção da conduta de realização do parto por cesariana se deu em razão da condição hipertensiva apresentada pela apelante ao ser admitida no Hospital, bem como de outras duas
cesarianas
pelas quais passo
u
a recorrente.

A conduta médica visou, como visto, preservar a vida do feto, uma vez que a demora, própria da realização do parto normal, poderia ocasionar a chamada pré-eclampsia e consequentemente sofrimento fetal e até mesmo o óbito do nascituro, além de complicações para a própria gestante.

Já no tocante à lesão na bexiga da apelante durante a realização do procedimento cirúrgico, constatou-se que além de ter sido pequena, não trouxe complicações para a recorrente, uma vez que foi suturada e contida no próprio ato cirúrgico,

conforme atesta o laudo pericial e os prontuários médicos acostados aos autos.

Como se verifica
dos autos
, a conclusão da perícia médica realizada
foi
que
a
lesão de bexiga
é um
acontecimento aceitável e
até
rotin
eiro em
pacientes
que tenham sido submetidas a
prévio parto cesariano, e que esse
risco
é proporcional ao número de cesarianas realizadas. No caso em tela, a
ora apelante
já havia sido submetida a
2 (duas)
cesarianas, havendo, portanto, um risco maior de lesão de bexiga no seu caso específico, o que infelizmente acabou por ocorrer.

Por outro lado, as alegadas sequelas que persistiriam até os dias de hoje (incontinência urinária), não restaram comprovadas nos autos pois, como bem comprovado pela prova pericial, a lesão na bexiga foi suturada e curada no ato operatório, por se tratar de lesão pequena e sem nenhuma consequência. Além disso, houve o devido acompanhamento ambulatorial da ora apelante até sua cura completa, de modo que não foi possível estabelecer o nexo causal entre a alegada incontinência urinária e a lesão na bexiga ocorrida à época da realização da cesariana na recorrente.

No caso em tela, afastado o nexo causal e o alegado erro médico, afasta-se o dever de indenizar.

Para corroborar:

APELAÇÃO – Erro médico - Ação de Indenização por Danos Morais – Propositura contra hospital - Alegação de danos decorrentes de falha na prestação de serviços durante o pós-parto - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando direito a indenização pleiteada, uma vez que incontroversa a responsabilidade objetiva da ré e que embora prevista dentro dos riscos de um parto cesariano, a lesão ocorrida na autora não deixa de ser um dano - Descabimento – Conjunto probatório que demonstrou que não houve falha no atendimento prestado a autora – Laudo pericial que apontou atendimento adequado - Não demonstrada, portanto, a alegada negligência médica apta a ensejar a indenização pretendida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1031007-71.2016.8.26.0506; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2024; Data de Registro: 14/02/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.1. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR (ART. 14, CAPUT, CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO À CONDUTA DO PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO NOSOCÔMIO.
PARTO CESARIANO REALIZADO EM CARÁTER EMERGENCIAL. PERFURAÇÃO DA BEXIGA. LESÃO VESICAL DIAGNOSTICADA POSTERIORMENTE À ALTA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE A LESÃO NO ÓRGÃO VESICAL ERA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO PRECOCE PORQUE OS SINTOMAS APRESENTADOS PELA PACIENTE ESTAVAM ASSOCIADOS AO PARTO CESARIANO E À ANESTESIA. PERFURAÇÃO INCOMUM, MAS PREVISÍVEL, SOBRETUDO DIANTE DO HISTÓRICO DE CESARIANA ANTERIOR. CONDUTAS DOS PROFISSIONAIS DO NOSOCÔMIO TECNICAMENTE ADEQUADAS AO CASO CLÍNICO DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE E DA MÉDICA NÃO EVIDENCIADA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA
. 2. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (1) E (2) CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJPR – 9ª Câmara Cível – 0024403-68.2017.8.16.0017 – Maringá – Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH – J. 02.06.2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - CESAREA - RUPTURA DE BEXIGA - ERRO MÉDICO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
A responsabilidade do hospital, em relação aos atos do médico que compõe os seus quadros, é objetiva de forma que se comprovada a culpa do profissional, responde o nosocômio objetivamente pelos danos causados, a teor do artigo 932, III do Código Civil. Os médicos têm obrigação de meio, ou seja, sua responsabilidade é a de se esforçar para obter o melhor resultado, mediante aplicação dos procedimentos e técnicas adequados e disponíveis.
Assim, a culpa do médico não é presumida, sendo do prejudicado o ônus de provar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, ao contrário do que acontece com a obrigação de resultado, em que há o dever de atingir o resultado pretendido. não restou configurada a culpa da médica requerida e nem o nexo causal entre a conduta do hospital requerido e a lesão na bexiga da autora sendo a improcedência do pleito indenizatório medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0112.12.003590-5/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019).

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, tendo em vista a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.